Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-11.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da Vara Criminal do Paranoá/DF, que o condenou pelo crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, e 10 dias-multa, além do pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do recorrente configura crime de estelionato ou mero inadimplemento contratual; e (ii) estabelecer se é cabível a exclusão ou redução do valor indenizatório fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inviável a absolvição do crime de estelionato quando todos os elementos do tipo penal estão devidamente demonstrados pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio.
4. A conduta do recorrente configura estelionato, pois houve dolo específico de obter vantagem ilícita mediante fraude, induzindo a vítima em erro.
5. Considerando o pedido expresso do Ministério Público e a comprovação do prejuízo sofrido pela vítima, escorreita a condenação a título de danos materiais.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A celebração de contrato com dolo antecedente, com falsa promessa de prestação de serviço e ausência de intenção de cumprimento, configura crime de estelionato e não mero inadimplemento contratual.
2. A fixação de indenização por danos materiais é cabível quando comprovado o prejuízo e havendo pedido expresso na denúncia.